Tribunal: TJES
Processo: 5003999-69.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003999-69.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOBSON RODRIGUES MONTEIRO

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EDcl na ApCiv Nº 5003999-69.2022.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)

EMBARGADO:
JOBSON RODRIGUES MONTEIRO

JUÍZO PROLATOR
: 3
a
CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EM FRAUDE BANCÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES) contra acórdão que manteve sentença de condenação por responsabilidade objetiva decorrente de fraude bancária.
2. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise da tese de culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de culpa exclusiva do consumidor, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O voto condutor, acompanhado à unanimidade, enfrentou de forma clara a tese da responsabilidade objetiva da instituição financeira e afastou a alegação de culpa exclusiva do consumidor, diante das provas constantes nos autos.
5. Constatou-se que a fraude foi praticada por terceiro que utilizou número pertencente ao próprio banco, e que o cliente forneceu dados acreditando tratar-se de representante da instituição, não havendo desídia comprovada.
6. A decisão foi suficientemente fundamentada, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando a análise coerente e suficiente das teses relevantes.
7. A tentativa de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, não havendo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão impugnado analisa de forma clara e fundamentada os elementos essenciais à solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida pelo colegiado.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489 e 1.022; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 5ª Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2533671/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1354686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 16.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EDcl na ApCiv Nº 5003999-69.2022.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)

EMBARGADO:
JOBSON RODRIGUES MONTEIRO

JUÍZO PROLATOR
: 3
a
CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
em desfavor do acórdão no ID 9139008, que manteve sentença de condenação em razão de fraude bancária.

Registro que, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), a oposição de embargos de declaração é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

No caso, o embargante sustenta a existência de vício de omissão no v. acórdão quanto à tese de
culpa exclusiva do consumido
r na ocorrência do evento danoso, nos seguintes termos:

O banco não pode se transformar em um segurador universal de todo e qualquer dano que o consumidor venha a sofrer, ainda mais quando os danos sofridos são causados por condutas negligentes do próprio cliente. Justamente por esta razão a legislação (Código de Defesa do Consumidor) previu a possibilidade de exclusão da responsabilidade/excludente do nexo causal (art. 14, p. 3°, CDC).

É dizer que, ao analisar a cadeia dos eventos deste caso, se retirarmos a conduta do consumidor, vê-se que o resultado danoso não ocorrerá. Inobstante, o voto vencedor simplesmente não faz qualquer análise neste sentido, quando evidente que o argumento é fundamental ao deslinde da causa.

Analisado o voto condutor, que foi acompanhado à unanimidade pelo colegiado, verifico que enfrentou expressamente a questão, senão vejamos:

In casu, o acervo probatório é idôneo em demonstrar a responsabilidade objetiva do Banco Recorrente, de modo que, a aludida fraude se consubstanciou em fortuito interno, do qual resultou em danos ao correntista, ora Recorrido, na medida em que a fraude foi perpetrada por uma terceira pessoa que se utilizou de número de telefone pertencente à própria instituição bancária,
não sendo possível afirmar a culpa exclusiva da vítima ou mesmo que ela tenha agido com desídia
, porquanto o Recorrido acreditou que se tratava de pessoa pertencente aos quadros do Banco Recorrente e, inclusive, mencionou as informações sobre os dados do Recorrido no momento da ligação para atualização do aplicativo (ID 8734759, grifo meu).

Com efeito, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que analisou de forma clara e fundamentada os elementos essenciais à solução da controvérsia, em conformidade com o art. 489 do CPC.

É forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Apenas a título de reforço argumentativo, ressalto que, conforme entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania, não se exige do órgão julgador o enfrentamento exaustivo de todas as teses suscitadas pelas partes, sendo suficiente que as pretensões formuladas sejam analisadas de maneira fundamentada e coerente com o conjunto fático e jurídico dos autos. Confira-se

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, cumpre destacar que, embora este órgão colegiado não tenha se pronunciado de forma expressa sobre o dispositivo legal ora invocado pelo embargante, tal circunstância não configura, por si só, omissão ou vício na decisão.

Isso porque os embargos de declaração não se prestam a compelir o julgador ao prequestionamento meramente numérico ou formal de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, especialmente quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, pautada em entendimento consolidado e na legislação aplicável, apta a resolver satisfatoriamente a controvérsia submetida a julgamento.

Este também tem sido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como pode ser extraído dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 . OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . DEMAIS ARTIGOS DE LEI FEDERAL NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO . 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada . O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior .
3. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o prequestionamento implícito ocorre quando houver o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos violados, situação não verificada nestes autos.
4. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 2533671 SP 2023/0459117-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA. MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL . DESNECESSIDADE.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há o que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 .2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço.3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1354686 SP 2012/0240998-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017)

Diante disso, considerando que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia recursal de forma clara, coerente e fundamentada, sem incorrer em obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício apto a justificar o manejo dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição da presente via recursal.

Ressalte-se que a interpretação conferida pelo órgão julgador às teses submetidas à apreciação judicial constitui expressão do livre convencimento motivado. Assim, eventual inconformismo da parte com o mérito da decisão — sob alegação de error in judicando — deve ser veiculado por meio do recurso cabível, não sendo os embargos de declaração instrumento legítimo para rediscutir matéria já decidida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.